Tribunal: TJES
Processo: 5044570-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044570-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHAO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044570-75.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO
: MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHÃO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO NA FONTE PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (IPAMV), MAS DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL (ART. 158, I, CF/88). RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO PELA RESTITUIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1230 DO STJ (RESP 1.937.891/SP). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito ajuizada por servidora inativa em face do IPAMV e do Município de Vitória. A autora alega ser portadora de neoplasia maligna (carcinoma basocelular), fazendo jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos. Reconheceu a isenção tributária a partir do diagnóstico (20/05/2024), determinando ao IPAMV a suspensão dos descontos e condenando o Município de Vitória à restituição dos valores indevidamente retidos a partir dessa data. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória, pugnando pela reforma parcial da sentença. Sustenta sua ilegitimidade passiva para a restituição do indébito, argumentando que o IPAMV é autarquia com autonomia administrativa e financeira, responsável pelos pagamentos e retenções, não tendo o Município ingerência sobre os proventos.

4. O recurso não merece provimento. A questão da legitimidade passiva nas ações de repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte de servidores estaduais e municipais foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme tese fixada no
Tema 1230
(REsp 1.937.891/SP e outros, julgados em 2024), "Os Estados e os Municípios possuem legitimidade passiva nas ações de repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte, por serem os titulares do produto da arrecadação, nos termos do art. 157, I, e do art. 158, I, da Constituição Federal". Embora o IPAMV (autarquia previdenciária) operacionalize a retenção na fonte, o produto da arrecadação do imposto de renda incidente sobre os proventos de seus servidores e inativos pertence constitucionalmente ao Município (Art. 158, I, CF/88). Portanto, o ente municipal é o beneficiário direto da exação e parte legítima para responder pela restituição dos valores indevidamente descontados. A autonomia administrativa do instituto de previdência não afasta a titularidade constitucional da receita tributária pelo ente federativo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas (isenção legal). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)